Tribunal: TJMT
Processo: 1014560-91.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014560-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILLIAN MARCO COSTA SOUZA - CPF: 985.474.371-34 (APELANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (APELADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.302.420/0001-37 (APELADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (REPRESENTANTE), SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ERBE INCORPORADORA 164 LTDA (APELADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU
PARCIALMENTE
O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXTINÇÃO DOS AUTOS, POR INÉPCIA DA INICIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REVOGADA NA SENTENÇA – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessão do benefício da assistência judiciária, pelo julgador, dá-se, sempre, de forma provisória, podendo, a qualquer momento - seja de ofício ou após provocação da parte contrária - ser revogada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WILLIAN MARCO COSTA SOUZA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de nº 1014560-91.2018.8.11.0041, movida em desfavor de CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA julgou extinta a demanda, sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, nos seguintes termos:

“[...]

Na hipótese,
acolho as preliminares de mérito
, arguidas na contestação da ré Brookfield, quanto a ilegitimidade ativa e a ausência de interesse processual da parte autora e, por sua vez,
extingo o processo
, sem resolução do mérito, nos termos dos incisos IV e VI, do art. 485, do CPC.

Prejudicada a análise meritória dos demais pedidos.

Em razão do acolhimento das preliminares, revogo a tutela provisória anteriormente deferida, tornando-a sem efeito (ID. 14219667).

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais pro rata, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme § 2º, do art. 85, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que fixo em 2% sobre o valor da causa, conforme § 8º, do art. 334, do CPC, ante a ausência injustificada na audiência de conciliação (ID. 16233590).

Revogo os benefícios da Justiça Gratuita, preteritamente concedidos à parte autora, pois aufere salário base de grande monta, sendo, inclusive, superior ao teto do benefício previdenciário (ID. 13413631), além da falta de comprovação quanto a sua situação de hipossuficiência financeira, não sendo o caso, portanto, de conferir a benesse do art. 98, do CPC.

Declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos incisos IV e VI, do art. 485, do CPC.

Após o trânsito em julgado e o decurso do prazo estabelecido no art. 242 da CNGC, arquivem-se estes autos com baixas e anotações de praxe“
(Id. 137261358).

Em suas razões, de Id. 137261369, o apelante pretende, inicialmente, a reforma da sentença quanto à revogação da assistência judiciária, ao argumento de que o Juízo
a quo
não levou em consideração a sua real situação financeira.

Consigna que o benefício foi revogado pelo Juízo
a quo
com base nos mesmos documentos em que se serviu para o deferimento. Menciona que possui uma renda líquida atual de aproximadamente R$8.000,00 (oito mil reais) mensais, tendo gastos mensais com cartão de crédito no patamar de R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), além das despesas ordinárias de água, energia, internet parcela do financiamento do apartamento objeto do autos, de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), o que lhe impossibilita de arcar com as taxas e custas processuais.

Requer o restabelecimento do benefício, ao argumento de que não tem condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio.

Quanto ao mérito, pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a preliminar de carência da ação ventilada pelas recorridas e acolhida pelo Juízo
a quo
, sobretudo pela manifesta desvantagem excessiva imposta ao consumidor e a possibilidade de mitigação do
pacta sunt servanda
, aplicando-se, por conseguinte, o regramento disposto no artigo 1.013, § 3º, I do CPC, para reconhecer a responsabilidade civil das recorridas quanto ao atraso na entrega do imóvel e condená-las aos pagamentos dos danos morais e os lucros cessantes.

As contrarrazões aportaram no Id. 137261378 e 137261380, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Infere-se dos autos que o ora apelante ingressou com Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência em face de SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, pleiteando indenização em decorrência do atraso na entrega da unidade autônoma nº 2.305, da Torre A, do edifício Alvorada.

O Magistrado
a quo
entendeu pela extinção do feito, por ausência de interesse processual, tendo em vista a existência de “Termo de Quitação” no qual o autor, ora apelante, renunciou ao direito ao ajuizamento de demandas indenizatórias, bem como a qualquer direito de indenização por danos material e moral, relacionadas ao atraso na entrega do imóvel.

Inconformado, o apelante requer seja restabelecido o benefício da assistência judiciária revogado na sentença. Quanto ao mérito, defende que o “Termo de Quitação” está eivado de vícios quanto ao seu cumprimento por parte da construtora e não pode ser levado em conta. Ampara sua tese no Código de Defesa do Consumidor, que tem como norteador a mitigação
do pacta sunt servanda.
Afirma que assinou o termo em 06/2016, a entrega das chaves ocorreu somente em 11/2016, sendo que deveria ter sido entregue em 04/2016. No mais, refere que o documento também traz a cláusula que concede ao apelante o direito de receber mensalmente o valor de R$2.256,82, enquanto perdurar o atraso na entrega do imóvel, mas foi realizado apenas um único desconto no final do saldo a ser financiado.

Assim, busca a reforma da sentença que acolheu a preliminar da falta de interesse de agir, em razão da assinatura do “Termo de Quitação”.

Pois bem.

Quanto à assistência judiciária, entendo que merece acolhida a pretensão recursal, isso porque não ficou comprovada a efetiva alteração da condição econômica do recorrente para a aludida revogação.

A teor do que dispõe o artigo 98,
caput
, do CPC, gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por outro lado, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.

Deve ser amparado, então, pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, sendo necessário, para tanto, a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira do requerente.

Seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, verbis:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

In casu
, a parte recorrente demonstra o valor da sua renda mensal que, conforme holerite de Id. 146087196, bem como de suas despesas ordinárias com o custos de energia, água, internet, pagamento de cartão de crédito, além das decorrentes de financiamento imobiliário (Id. 146092155) comprovando, assim, a sua alegação de que não consegue arcar com as custas processuais e com sua subsistência, simultaneamente.

Assim, vislumbro a razoabilidade para o restabelecimento do benefício pretendido.

Contudo, quanto ao mérito recursal, diante do acordo extrajudicial celebrado entre as partes de Id. 137261306, no qual foi declarada resolvida e quitada toda e qualquer indenização referente ao atraso na entrega do imóvel, o caráter litigioso deixou de existir, restando correta a sentença que reconheceu a ausência do interesse de agir do autor para requerer a indenização fundada no mesmo objeto do “termo de quitação”.

Assim, eventual complementação da verba indenizatória importaria em violação ao artigo 422 do Código Civil, segundo o qual: “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Destaco que, nos termos dos artigos 840 e 849 do Código Civil, a transação é negócio jurídico bilateral em que as partes interessadas realizam concessões mútuas para prevenir ou extinguir obrigações litigiosas ou duvidosas, somente podendo ser anulada caso reste evidenciada a presença de dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa, o que não ocorreu nos autos.

Como bem consignou o d. Julgador
a quo
no ponto
“diferente do apontado em sede de impugnação, não há elementos que acenam para a invalidade do documento, até mesmo porque foi produzido de forma apartada ao contrato principal e foi assinado por livre e espontânea vontade do autor, já que não há provas de vícios de consentimento.”

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado no sentido de que, uma vez firmado acordo extrajudicial com quitação plena, ficam as partes desautorizadas a ajuizar ação buscando a ampliação da verba indenizatória. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE MORTE. ASSALTO A AGÊNCIA BANCÁRIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL FEITA EM NOME DA MÃE. QUITAÇÃO AMPLA E GERAL DAS OBRIGAÇÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DO SINISTRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PLENA VALIDADE E EFICÁCIA. LEGITIMIDADE DOS FILHOS PARA PERSEGUIREM REPARAÇÃO EM NOME PRÓPRIO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. VALOR ARBITRADO EM QUANTIA RAZOÁVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. MULTAS PROCESSUAIS. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de reparação de danos materiais e morais em razão do assassinato de cliente, por assaltantes, no interior de agência bancária. 2.
A quitação ampla geral e irrevogável, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial firmado pela viúva, em seu exclusivo nome, deve ser presumida válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar verba indenizatória anteriormente aceita e recebida. Acordos desse tipo, que não apresentam vícios ou nenhum caráter exorbitante, não justificam a excepcional intervenção do Poder Judiciário com o objetivo de relativizá-los.
3. Consequente impossibilidade de a viúva pleitear em juízo, em seu próprio nome, em razão do mesmo evento danoso, nova indenização por danos materiais e morais, quando tais verbas já foram anteriormente recebidas e expressamente quitadas, devendo ser reconhecida a improcedência da ação no particular, decotando-se da condenação por danos morais fixada pelo eg. Tribunal de Justiça o percentual a ela destinado. 4. A quitação dada apenas em nome da mãe não afeta os direitos indisponíveis dos seus filhos menores ( CC/1916, arts. 385, 386 e 389; CC/2002, arts. 1.689 e 1.691), os quais permaneceram com a possibilidade de pleitearem em juízo a reparação da responsabilidade civil em nome próprio. [...](REsp 815.018/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,

DJe 06/06/2016)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço e do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para restabelecer o benefício da assistência judiciária gratuita outrora conferido ao autor, ora apelante.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023